Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010215-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JORGE AMELIO MAIA - CPF: 012.368.579-68 (AGRAVANTE), JESSIKA NORRANE VIEIRA MAGALHAES - CPF: 018.852.251-48 (AGRAVADO), VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO - CPF: 742.992.392-53 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDO – DISTRATO DE COMPRA E VENDA – CHEQUES ENDOSSADOS – VINCULAÇÃO DO NEGÓCIO COM OS TÍTULOS – REQUISITOS DO ART. 125 DO CPC/15 PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

No caso, o distrato contratual e os cheques devolvidos sem provisão de fundos (417, 418, 421, 422 e 423) podem estabelecer direito de regresso entre o denunciado e o agravante, ante a alegação de que o denunciado transferiu, supostamente, um crédito inexistente à autora da ação monitória.

Ademais, resta inequívoca a vinculação do negócio subjacente com os títulos exigidos pela agravada, os quais deveriam ter sido devolvidos ao agravante, por força da resolução contratual, especialmente a cláusula 3ª do distrato, o que não o fez o denunciado.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada, para se admitir a denunciação à lide.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE AMELIO MAIA
na
Ação Monitória nº 1038834-85.2019.8.11.0041
ajuizada por
JESSIKA NORRANE VIEIRA MAGALHAES,
que indeferiu o pedido de denunciação à lide do Sr. JORDAY BENEDITO DE LARA.

Alega, em apertada síntese, que pelas disposições do distrato contratual, especialmente a cláusula 3ª, o denunciado JORDAY BENEDITO DE LARA era obrigado a devolver imediatamente os cheques (417, 418, 421, 422 e 423) objeto da ação monitória ao agravante.

Aduz que o denunciado, ignorando sua responsabilidade contratual (cláusula 3ª), passou adiante crédito inexistente, o que pode ser facialmente reconhecimento pelos endossos gravados nos versos das cártulas, cuja assinatura coincide com aquela exarada no referido distrato contratual.

Assevera que por restar inequívoca a vinculação do negócio subjacente com os títulos exigidos pela agravada, os quais deveriam ter sido devolvidos ao recorrente por força da resolução do contrato, impõe-se o reconhecimento da via da denunciação, sobretudo por estar presente o direito de regresso em face do denunciado, que deveria ter devolvido os cheques ao agravante.

Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, a fim de se admitir a pretendida denunciação à lide, eis que o distrato firmado e as assinaturas nos versos dos cheques evidenciam a inexistência do crédito, o que permite o direito de regresso contra o primeiro credor (JORDALY BENEDITO DE LARA), nos termos do art. 126 do CPC/15.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 169623680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JESSIKA NORRANE VIEIRA MAGALHAES
ajuizou a
Ação Monitória nº 1038834-85.2019.8.11.0041
em face de
JORGE AMELIO MAIA,
aduzindo, em síntese, que em 12/12/2018 o requerido emitiu 04 (quatro) cheques nominais a requerente, sendo: 03 (três) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um e 01 (um) no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sustentou que todos os cheques foram devolvidos, apresentados duas vezes, por insuficiência de fundos.

Relatou que dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo por força da data de emissão (12/12/2018), motivo pelo qual recorre à ação monitória.

Narrou que até 03/09/2019 o valor atualizado do débito era de R$ 22.608,96 (vinte e dois mil seiscentos e oito reais e noventa e seis centavos).

Ao apresentar embargos monitórios (ID nº 31899922) o requerido alegou que os cheques correspondem à uma negociação ocorrida entre o requerido e o Sr. JORDALY BENEDITO DE LARA, consistente na aquisição de: (i) um motor diesel Mercedes-Benz 457, pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); e (ii) uma caixa de marcha automática Mercedes-Benz, modelo G240, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustentou, ainda, que como pagamento da referida compra, o requerido entregue ao Sr. LARA, 04 (quatro) cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e mais 01 (um) cheque no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujos números eram: 417, 418, 421, 422 e 423, respectivamente, todos vinculados à conta nº 39.740-1, da Agência nº 1433, do Banco Itaú.

Asseverou que o motor adquirido apresentou problemas inviabilizando seu uso, não restando alternativa que não fosse o desfazimento do negócio, consoante faz prova o distrato de compra e venda. Entretanto, como o requerido já havia pagado ao vendedor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante transferência bancária (Banco Bradesco, agência nº 2117, conta corrente nº 40386-5) e pagamento em espécie, o requerido optou por ficar com a caixa de marchas.

Aduziu que em que pese a resolução do negócio, o Sr. LARA começou a postergar a devolução dos cheques remanescentes ao requerido, especialmente porque já os tinha trocado/antecipado com a autora e, diante da ausência de recursos, não conseguia resgatá-los, o que ensejou a sustação dos títulos ainda não compensados, por desacordo comercial.

Assim, requereu a inclusão na lide do Sr. JORDALY BENEDITO DE LARA na qualidade de litisconsorte necessário.

Ao decidir, a i. magistrada singular, Dra. Sinii Savana Saboia Ribeiro indeferiu o pedido de denunciação à lide, conforme relatado.

Desta decisão recorre o requerido.

Pois bem.

No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação à lide, uma vez que ausentes as hipóteses do art. 125 do CPC/15.

O art. 125, inc. II, do CPC/15, dispõe sobre os requisitos para a denunciação da lide:

“Art. 125.

É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Portanto, a denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

No caso dos autos, verifica-se que o documento (distrato de compra e venda – ID nº 31899928), bem como os cheques devolvidos sem provisão de fundos (417, 418, 421, 422 e 423), juntados no ID nº 23354382 e 89120303, podem estabelecer direito de regresso entre o denunciado e o agravante, ante a alegação de que o denunciado transferiu, supostamente, um crédito inexistente a autora da ação monitória. Vejamos:

A corroborar os fatos alegados pelo agravante, este confeccionou Boletim de Ocorrência nº 2020.60690 (ID nº 31899931) e comprovante de transferência bancária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o denunciado referente ao negócio entabulado (ID nº 31899935). Confira:

Assim sendo,
a priori
, existe demonstração da obrigatoriedade estabelecida no art. 125, II, do CPC/15, ou seja, uma vez preenchidos os requisitos legais, eis que o distrato firmado e as assinaturas nos versos dos cheques evidenciam a inexistência do crédito, correto o pedido de denunciação da lide, como requereu o agravante.

Ademais, resta inequívoca a vinculação do negócio subjacente com os títulos exigidos pela agravada, os quais deveriam ter sido devolvidos ao agravante, por força da resolução contratual, especialmente a cláusula 3ª do distrato, o que não o fez o denunciado. Vejamos (ID nº 31899928):

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria e de outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS PROMISSÓRIAS – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO INEXISTENTE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO SUPOSTO ENDOSSANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 125 DO CPC/15 PREENCHIDOS –DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

No caso, o contrato de confissão de dívida e as notas promissórias podem estabelecer direito de regresso entre o denunciado e os agravados, ante a alegação de que o denunciado transferiu, supostamente, um crédito inexistente ao autor da ação monitória, razão pela qual deve ser mantida a decisão de determinou a denunciação à lide do suposto endossante, primeiro credor.-

(N.U 1011742-61.2019.8.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE
. Nos termos do art. 125, II, do CPC/2015, "é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". Caso concreto em que, estando preenchidos os requisitos legais, como bem destacado pelo Juízo a quo, deve ser mantida a decisão objeto do presente recurso. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. ( Agravo de Instrumento Nº 70075498485, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/11/2017).

(TJ-RS - AI: 70075498485 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/11/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2017) destaquei

Desta feita, deve ser reformada a decisão recorrida para se admitir a denunciação à lide do Sr. JORDALY BENEDITO DE LARA, nos termos do art. 125, II, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, para se admitir a denunciação à lide do Sr. JORDALY BENEDITO DE LARA, nos termos do art. 125, II, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023